Tribunal: TJMT
Processo: 0002138-67.2009.8.11.0025
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – CULPA CONCORRENTE - INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO PELA VÍTIMA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA E ALTA VELOCIDADE PELO RECORRIDO – A CADA UM DEVE SE ATRIBUIR O ÔNUS QUE DECORRE DE SUA RESPONSABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por conduzir veículo automotor sob o efeito de bebida alcoólica e em velocidade superior ao permitido, torna-se inconteste que o Apelado concorreu para a eclosão do evento danoso.
Em contrapartida, a dinâmica descrita pela autoridade policial também aponta que o condutor do Fiat Uno não respeitou o sinal de parada obrigatória e adentrou na via preferencial, o que também contribuiu indubitavel e proporcionalmente para o choque entre os veículos.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a ingestão de bebida alcoólica, a desatenção com a sinalização preferencial como fatores determinantes para que ocorresse o acidente, é de ser reconhecida a concorrência de culpas para o evento danoso em igual grau. Logo, a cada um deve se atribuir o ônus que decorre de sua responsabilidade. Ou seja, se cada um concorreu na mesma proporção, cada parte deverá suportar seus prejuízos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002138-67.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA INES MONTEIRO - CPF: 716.543.302-30 (APELANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ALTEMIR LOPES DA SILVA - CPF: 447.439.989-72 (APELADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MONTEIRO FARIAS (APELANTE), M. M. F. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – CULPA CONCORRENTE - INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO PELA VÍTIMA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA E ALTA VELOCIDADE PELO RECORRIDO – A CADA UM DEVE SE ATRIBUIR AO ÔNUS QUE DECORRE DE SUA RESPONSABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por conduzir veículo automotor sob o efeito de bebida alcoólica e em velocidade superior ao permitido, torna-se inconteste que o Apelado concorreu para a eclosão do evento danoso.

Em contrapartida, a dinâmica descrita pela autoridade policial também aponta que o condutor do Fiat Uno não respeitou o sinal de parada obrigatória e adentrou na via
preferencial, o que também contribuiu indubitavel e proporcionalmente para o choque entre os veículos.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a ingestão de bebida alcoólica, a desatenção com a sinalização preferencial como fatores determinantes para que ocorresse o acidente, é de ser reconhecida a concorrência de culpas para o evento danoso em igual grau. Logo, a cada um deve se atribuir o ônus que decorre de sua responsabilidade. Ou seja, se cada um concorreu na mesma proporção, cada parte deverá suportar seus prejuízos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002138-67.2009.8.11.0025

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA INÊS MONTEIRO, LUIZ FERNANDO MONTEIRO FARIAS
e

M. M. F
.
(menor representada por sua genitora)

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de
ALTEMIR LOPES DA SILVA
,
julgou improcedentes os pedidos e condenou os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformados, os Apelantes sustentam que o Recorrido também contribuiu para que o acidente ocorresse
, uma vez que ele estava alcoolizado e trafegava acima da velocidade permitida.

Em vista disso, defendem que deve ser considerada a culpa concorrente.

Assim, pugna pela reforma da sentença para a procedência dos pedidos da exordial de origem.

Contrarrazões apresentadas no ID. 17953488.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020